Tribunal: TJES
Processo: 0014062-53.2013.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014062-53.2013.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO FIBRA SA
RECORRIDO: ORECIO CAITANO DA COSTA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno
nº
0014062-53.2013.8.08.0014

Agravante: BANCO FIBRA SA

Agravado: ORECIO CAITANO DA COSTA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM QUE SE DISCUTE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA NO JUÍZO
A QUO
. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO COM O FITO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E, POR CONSEGUINTE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO, EM DOBRO, COM
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS
E COM ATUALIZAÇÃO PELO IGP-M/FGV POR PARCELAS, DESDE O VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA ATÉ A DATA DO PAGAMENTO A SER ATUALIZADO. DATA DA PRIMEIRA PARCELA EM SETEMBRO DE 2011. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE PREVÊ JUROS COMPOSTOS.
CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 1.120,00, E QUE, ATUALIZADO E JÁ EM DOBRO, CHEGOU AO IMPORTE DE R$ 18.086,70 EM JULHO/2023
, SOMADO À MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC.
CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO
. EXECUTADO QUE REQUER A INCIDÊNCIA DE JUROS SIMPLES, DE 26,6578% AO ANO. ÍNDICE CONTRATUAL ANUAL LIVREMENTE ESTIPULADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTRATO DE ADESÃO, O QUAL, SEGUNDO O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO, REFLETE A FÓRMULA DE JUROS COMPOSTOS ADOTADA PARA A EVOLUÇÃO DA TAXA MENSAL. DÉBITO EXEQUENDO QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O
DECISUM
EXEQUENDO
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS EMANTADOS PELA COISA JULGADA.

AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO DO RELATOR ESTÁ EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ASSENTE DA TURMA RECURSAL, INSCULPIDO NO ACÓRDÃO PRIMITIVO.

RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA COMBATIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

O AGRAVO INTERNO É RECURSO DE NATUREZA VINCULADA. SENDO ASSIM, SE JULGADO IMPROCEDENTE, HÁ IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE SANCIONAR PROCESSUALMENTE O SEU PROPOSITOR COM O ARBITRAMENTO DE MULTA, REVERSÍVEL À PARTE CONTRÁRIA. NESSE SENTIDO, É A POSIÇÃO FIRME DO STJ, IN VERBIS:
“[...] EM REGRA, DESCABE A IMPOSIÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, EM RAZÃO DO MERO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM VOTAÇÃO UNÂNIME, SENDO NECESSÁRIA A CONFIGURAÇÃO DA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO A AUTORIZAR SUA APLICAÇÃO
[...]” (AGINT NO RESP 1614030/RS, REL. MINISTRA REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 11/02/2019, DJE 13/02/2019).

RECURSO QUE, NO CASO
SUB OCULIS,
REVELA MERO INCONFORMISMO INFUNDADO, SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE QUE O PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO ESTIVESSE EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOS ÓRGÃOS PLURAIS EM TORNO DA MATÉRIA. TENDO EM VISTA A MANIFESTA REFUTAÇÃO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO E A SUA VOTAÇÃO UNÂNIME, CONDENA-SE A PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, A SER REVERTIDA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA, NOS MOLDES DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do Agravo Interno,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)